Tribunal: TJSP
Processo: 1046001-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Estadual 1.109/2010. Recorrido que, além de ter mais de trinta anos de tempo de contribuição e de vinte anos de efetivo exercício no cargo, ingressara no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se mantém. Outrossim, exigência prevista no artigo 40, §1o, III, da Constituição da República consistente na permanência de cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe ocupada pelo servidor. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046001-03.2019.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela qual reconhecido o direito do autor – ocupante do cargo de "Agente de Segurança Penitenciária" -a aposentadoria especial, observadas as regras de integralidade e paridade de proventos. Preenchimento por esse servidor público dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual 1.109/2010. Recorrido que, além de ter mais de trinta anos de tempo de

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela qual reconhecido o direito do autor – ocupante do cargo de "Agente de Segurança Penitenciária" -a aposentadoria especial, observadas as regras de integralidade e paridade de proventos. Preenchimento por esse servidor público dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual 1.109/2010. Recorrido que, além de ter mais de trinta anos de tempo de contribuição e de vinte anos de efetivo exercício no cargo, ingressara no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se mantém. Outrossim, exigência prevista no artigo 40, §1o, III, da Constituição da República consistente na permanência de cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe ocupada pelo servidor. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1046001-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ
APARECIDO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1046001-03.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
APELADO: JOSÉ APARECIDO FERREIRA.
VOTO 33.992.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela
qual reconhecido o direito do autor

ocupante do cargo de “Agente de Segurança
Penitenciária” -a aposentadoria especial,
observadas as regras de integralidade e
paridade de proventos. Preenchimento por
esse servidor público dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual
1.109/2010. Recorrido que, além de ter mais
de trinta anos de tempo de contribuição e de
vinte anos de efetivo exercício no cargo,
ingressara no serviço público anteriormente
à
entrada
em
vigor
das
Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Direito à
integralidade e à paridade de proventos que
se mantém. Outrossim, exigência prevista no
artigo 40, §1o, III, da Constituição da
República
consistente
na
permanência
de
cinco anos no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e não, na classe ocupada pelo
servidor.
Apelação
e
remessa
necessária
improvidas, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 77 a 91)
interposta pela São Paulo Previdência à respeitável
sentença (folhas 66 a 75) pela qual julgado
parcialmente procedente o pedido formulado por José
Aparecido Ferreira a fim de que reconhecido o
direito dele à aposentadoria especial na classe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
3
que se der a passagem para a inatividade, observadas
as regras de integralidade e paridade de proventos.
Por sinal, fora extinto processo, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil o pedido para garantia de cessão das
atividades, no prazo de noventa (90) dias contados
da aquisição do direito à aposentadoria.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido reconhecida pelo
Supremo
Tribunal
Federal
repercussão
geral
em
relação aos temas referentes à obrigatoriedade das
regras
de
transição
previstas
nas
Emendas
Constitucionais 41/2003 e 47/2005 e à permanência do
servidor por cinco anos na classe antes da
aposentação (temas 1.019 e 578); b) observância ao
decidido
por
essa
Suprema
Corte
mediante
o
julgamento do recurso extraordinário 590.260-9 (tema
139); c) aplicação à hipótese sob foco do artigo 40,
parágrafos 1o, 3o e 17, da Constituição da República
e da Lei 10.887/2004; d) dever ser observada a regra
de preservação do valor real do benefício, a qual
prevista no artigo 40, parágrafo 8o, da Carta Magna;
e) deverem ser atendidas as regras de transição
previstas nos artigos 2o e 3o da Emenda
Constitucional 47/2005; f) estarem os requisitos
para aposentação previstos na Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
4
1.109/2010; g) impossibilidade dos cálculos dos
proventos serem em conformidade ao último nível do
cargo que fora ocupado pelo servidor; h) dever
permanecer pelo prazo de cinco (5) anos na classe
para
aposentadoria;
i)
portanto,
requerer
o
provimento do recurso.
Sobreveio resposta pelo apelado (folhas
98 a 115), o qual sustentou, em síntese, não
proceder o argumentado por essa recorrente e, assim,
ser caso de manutenção da sentença.
Hipótese de remessa necessária, nos
termos
do
artigo
14,
parágrafo
1o,
da
Lei
12.016/2009.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação,
bem como à remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se não se ajustar a hipótese ora
sob foco ao tema que será examinado pelo colendo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
recurso extraordinário 662.423/SC (tema 578).
É que, mediante a apreciação desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
5
recurso, essa Corte Suprema decidirá a respeito da
aplicação, ou não, do lapso temporal exigido pela
Emenda Constitucional 20/1998 para os servidores que
objetivam aposentadoria em razão do implemento dos
requisitos no cargo original ocupado, anteriormente
à entrada em vigor desse diploma.
Entretanto,
no
caso
sob
reapreço,
objeto da ação é diverso. Por sinal, objetiva-se o
reconhecimento do preenchimento pelo autor dos
requisitos
próprios
para
a
concessão
de
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
de vencimentos (estes, aliás, em conformidade à
última classe ocupada pelo servidor).
Daí não se verificar a existência de
risco de prejuízo ao direito das partes com o
julgamento desta apelação.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
destaca-se aresto deste Tribunal assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE ORDENA SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Decisão que determina se aguarde o julgamento do RE 662.423
(Tema 578) pelo STF. Distinção de questões jurídicas.
Naquele recurso extraordinário, o STF decidirá se o
servidor que implementou as condições para aposentadoria
antes do advento da emenda à Constituição no 20/98 faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
6
à aposentadoria com os proventos do cargo em que ocorre a
aposentação, mesmo que não tenha cumprido, no cargo, o
lapso temporal a que se refere a emenda. No presente feito,
não há discussão de direito intertemporal, nem contraste
entre direito adquirido e novo regime jurídico. O
impetrante pretende, apenas, discutir se o "cargo" a que se
refere o art. 3o, inciso II, da emenda à Constituição no
47/2005 tem o mesmo significado jurídico de "classe", para
fins de reconhecimento do direito à integralidade. RECURSO
PROVIDO.”1
No
que
respeita
ao
recurso
extraordinário 1.162.672 (tema 1.019), é de relevo
não ter a colenda Corte Suprema determinado a
suspensão dos processos ao reconhecer hipótese de
repercussão geral.
Desse modo, em consonância ao princípio
da celeridade, de rigor o julgamento deste recurso.
Em
relação
à
matéria
de
fundo,
desacolhe-se o alegado por essa apelante motivo de
descrição resumida no supradito relatório deste voto
, porque correta a respeitável sentença pela qual
reconhecido o direito do autor - servidor público
estadual ocupante do cargo de “Agente de Segurança
Penitenciária”
-
à
aposentadoria
especial
com
integralidade e paridade de proventos.
1 Agravo de instrumento 2091487-22.2020.8.26.0000, relator o desembargador José Maria Câmara Junior,
8a Câmara de Direito Público, julgamento em 10 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
7
Com efeito, estabelece o artigo 40,
§4o, da Constituição da República, entre outras
expressões, o seguinte:
“§ 4o É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco (...)”.
Nesse
passo,
a
Lei
Complementar
Estadual 1.109/2010 dispôs a respeito dos requisitos
e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira
de Agente de Segurança Penitenciária, entre o mais,
nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe
sobre os requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da
carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe
de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão
do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso
II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo
2o
- Os
Agentes
de
Segurança
Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar no 498,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
8
de
29
de
dezembro
de
1986,
serão
aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;
II
- 30
(trinta)
anos
de
contribuição
previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício
no cargo.
Parágrafo
único
- Aos
integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo
provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência
da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, bastando a
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do
efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III
deste artigo. (...)”.
No caso ora sob reexame, consoante a
certidão de tempo de contribuição 42/2019 (folhas
20/21), extrai-se ter o recorrido ingressado no
serviço
público
no
ano
de
1994
(ou seja, anteriormente à entrada em vigor das Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003).
Ademais,
em
conformidade
a
esse
expediente (cuja expedição se dera em 9 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
9
2019 folhas 21), contava ele mais de trinta (30)
anos, dois (2) meses e quinze (15) dias de tempo de
contribuição, além de mais de vinte e quatro (24)
anos de exercício no cargo de “Agente de Segurança
Penitenciária”.
Assim, e como o provimento no cargo
ocorrera em data anterior à da vigência da Emenda
Constitucional 41/2003, não será exigido o requisito
de idade, mas apenas os de comprovação acerca do
tempo de contribuição previdenciária e de efetivo
exercício no cargo.
Logo, e dado apresentar mais de trinta
(30) anos de contribuição e de vinte (20) anos de
efetivo exercício no cargo, verifica-se preencher
esse apelado os requisitos necessários para a
aposentadoria especial, consoante a apontada Lei
Complementar Estadual.
Além disso, porque o ingresso desse
autor se verificou anteriormente à entrada em vigor
das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, como
supradito, de rigor reconhecer-se o direito dele à
integralidade e à paridade de proventos.
Por sinal, não têm aplicação à hipótese
em foco as regras de transição previstas nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
10
6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda
Constitucional 47/2005, bem como a Lei 10.887/2004,
pois relacionadas às aposentadorias comuns. E o caso
ora sob reapreço refere-se à aposentadoria especial,
nos termos do artigo 40, §4o, II, da Constituição da
República.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Corte do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) cumpre
reforçar que o impetrante também faz jus à pretendida
paridade e integralidade remuneratória, porque ingressou no
serviço público anteriormente ao advento da EC 41/03.
(...)
Conforme já ressaltado, o impetrante é
agente de segurança penitenciária e se encontra submetido
aos critérios diferenciados estabelecidos pela LCE no
1.109/10, para fins de concessão de aposentadoria especial
(art. 40, §4o, II, CF/88).
E, por conta desse tratamento diferenciado,
as regras de transição constantes do artigo 6o da EC no
41/06 e do artigo 3o da EC no 47/05, quanto à idade e ao
tempo de contribuição, não se aplicam a ele, na condição de
agente de segurança penitenciária, mas somente àqueles
servidores que se submetem às regras da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
11
comum. (...)”2.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de destaque acórdãos desta Câmara cujas ementa e
fundamentação,
em
integralidade
e
em
parte,
respectivamente, são as seguintes:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Agente de
Segurança
Penitenciário
Pretensão
de
concessão
de
aposentadoria nos termos da Lei Complementar n. 1.109/10,
com integralidade e paridade
Possibilidade
Autor que
possui mais de trinta anos de tempo de serviço, com mais de
vinte anos de efetivo exercício no cargo
Ingresso na
carreira antes da EC 41/2003
Inteligência do parágrafo
único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n.
1.109/2010
Paridade remuneratória e integralidade de
proventos Cabimento Direito reconhecido aos servidores
que ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, desde que
atendidos os requisitos legais
Sentença reformada

2 Apelação 1057520-09.2018.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Maria
Olívia Alves, julgamento em 18 de fevereiro de 2019. Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de registro
aresto deste Tribunal, em parte, assim fundamentado: “(...) Importante pontuar que a adoção dos critérios
previstos na Lei no 10.887/2004, que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples
das maiores remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o impetrante comprovou o ingresso no
serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4o do art. 40 da Constitucional e
do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, a regra de transição prevista
nos arts. 2o e 3o da Emenda constitucional no 47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade e à
integralidade remuneratória. (...)” (apelação 1032646-57.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público,
relator o desembargador Oscild de Lima Júnior, julgamento em 30 de novembro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
12
Recurso provido” 3.
“(...) Conforme se infere da certidão de
contagem de tempo anexada aos autos (fls. 61/62), o Autor
preencheu todos os requisitos, contando com 30 anos, 05
meses e 25 dias de tempo de contribuição para fins de
aposentadoria.
Assim, o Requerente preenche os requisitos
para a aposentadoria especial, a teor da Lei Complementar
no 1.109/2010, observando-se que não se exige idade mínima,
diante do disposto no parágrafo único do artigo 3o da
referida lei.
Quanto à integralidade e paridade, também
está comprovado que o Autor ingressou no serviço público
ingressou em 13.04.1989, antes da publicação da Emenda
Constitucional no 41 de 2003 e, portanto, tem garantido o
direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade
remuneratória quanto aos servidores ativos, nos termos dos
artigos 6o e 7o da EC no 41/03 e do art. 2o da EC no 47/05.
(...)”4.
Outrossim, não se acolhe o argumentado
pela ora recorrente a propósito de não fazer jus
esse apelado à percepção de proventos relativos à
classe por ele ocupada no momento da aposentadoria.
Deveras, a exigência contida no artigo
3 Apelação 1041388-08.2017.8.26.0053, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 14 de
agosto de 2018.
4 Apelação/remessa necessária 1015259-63.2017.8.26.034, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 11 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
13
40, §1o, III, da Constituição da República se refere
à permanência do servidor público por cinco (5) anos
no cargo efetivo em que se verificará o ato de
aposentação, e não, à classe ou nível por ele
ocupado.
Não se olvida, nesse ponto, que a
promoção do servidor público de uma classe para
outra não consubstancia ascensão a cargo diferente
do até então por ele ocupado, mas progressão dentro
do mesmo cargo.
Com efeito, “(...) o cargo público guarda
relação com as funções exercidas pelo servidor público,
enquanto a divisão em níveis ou classes representa promoção
horizontal na mesma carreira, para fins unicamente remuneratórios.
Assim, uma mudança de cargo implicaria a
alteração de atribuições e responsabilidades, o que por
certo não ocorre com a mudança de nível, pois quando o
servidor da carreira de policial civil é promovido para
nível superior, a diferença entre o nível em que se
encontrava e o nível para o qual foi classificado é a
ascensão remuneratória na carreira.
Não
se
pode
equiparar,
portanto,
as
expressões cargo e nível.
Nesse passo, o que a Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046001-03.2019.8.26.0053 -Voto no 33.992.
14
impõe ao servidor público é a permanência por período
mínimo no cargo, revelando-se a estabilidade, de modo que
seus proventos reflitam o exercício de suas funções antes
da aposentadoria.
Quando a Constituição Federal determina que
é exigido “cinco anos no cargo efetivo que se dará a
aposentadoria”, não importa qual a classe em que o servidor
se encontra, mas sim o cargo exercido nos últimos 5 anos.
(...)”5.
Dadas essas realidades, desacolhe-se o
alegado por essa recorrente e, assim, mantém-se a
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, haja vista a natureza mandamental da
ação (artigo 25 da Lei 12.016/2009).
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Trecho de aresto relativo à apelação/remessa necessária 1030132-34.2018.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 19 de setembro de
2018.